Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO TEIXEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro no 1008110-93.2022.8.11.0041, ajuizados pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do Pedido de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente, ajuizada pelo agravante, em face de Maiquel Pereira.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso conforme Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, verifica-se que a petição das razões recursais está incompleta (id no 122687494), mais especificamente a partir da página 9, não sendo possível sequer extrair qual é o teor do pedido manejado pelo agravante.
Por essa razão, o feito sequer deve tramitar, uma vez que inadmissível qualquer diligência no sentido de autorizar a complementação ou a substituição das razões recursais, que, inclusive, constitui peça fundamentel para aferir os requisitos de admissibilidade do recurso, dentre os quais, especialmente, o da tempestividade.
Nesse sentido:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, QUAL SEJA, PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. As peças obrigatórias, dentre estas a peça inicial do recurso, deverão instruir a petição recursal, nos termos do art. 1.017, caput, inc. I, do CPC. Impossibilidade de aferição a exposição do fato e do direito das razões recursais, resta inviável o seu conhecimento. Precedentes do TJRS. Agravos de instrumento não conhecidos. (Agravo de Instrumento, No 70084943422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 10-02-2021)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.